Tribunal: TJMT
Processo: 0003321-22.2014.8.11.0050
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003321-22.2014.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MILTON DO PRADO GUNTHEN (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO
- ERRO MATERIAL NA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - RECONHECIMENTO - INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PELO JUÍZO - PRESCRIÇÃO INEXISTENTE - ACLARATÓRIOS
ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1 - Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 - O prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a propositura da ação executória de honorários advocatícios, decorrente da atuação como defensor dativo, se inicia a partir da expedição da certidão pelo Juízo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado por
Milton do Prado Gunthen
, em face de acórdão extraído do julgamento do recurso de apelação, que por unanimidade, negou provimento ao apelo, mantendo a sentença recorrida, que julgou procedente a ação de cobrança para o fim de condenar o
Estado de Mato Grosso
ao pagamento do valor corresponde às certidões judiciais por ter o atuado como Defensor Dativo.

O embargante pretende
sanar erro material no acórdão embargado, no tocante ao voto preliminar de prescrição, em relação ao cálculo das datas de ocorrência das prescrições das certidões judiciais cobradas nos autos.

Requer o provimento do recurso com aplicação dos efeitos infringentes, para sanar contradição existente no voto preliminar que acolheu em parte a prescrição.

O embargado não apresentou contrarrazões (Id.
112390498
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O embargante apresenta o seu inconformismo em relação ao acórdão embargado, por ocorrência de um erro material quanto a prescrição das certidões de crédito judiciais referente ao trabalho exercido como Defensor Dativo naquela Comarca, visto que todas foram expedidas após a data de 17/10/2009.

Verifica-se que no acórdão recorrido constou que:

“Analisando os autos tem-se que a inicial foi protocolada em 17/10/2014, todavia observa-se que algumas certidões foram expedidas em 21/10/2009, logo para essas certidões que foram expedidas após a data de 17/10/2009, transcorreu o lustro prescricional de 05 (cinco) anos.

Desta forma, restando evidente o transcurso do prazo prescricional, vez que o prazo se inicia a partir da expedição da certidão correspondente pelo Juízo, que no presente caso algumas foram expedidas após a data de 17/10/2009, tendo sido a demanda proposta em 17/10/2014.

Deste modo, acolho em parte a preliminar de prescrição.”

Pois bem. A prescrição aqui trata-se dos valores cobrados anteriores aos cinco anos da propositura da ação que se deu em 17/10/2014, logo os créditos anteriores a 17/10/2009 estão prescritos.

Observa-se que todas as certidões constantes nos autos foram expedidas após a data de 18/10/2009, sendo que o prazo prescricional para a execução dos honorários advocatícios, oriundos de atuação do advogado como Defensor Dativo em determinada Comarca, tem início com a emissão da correspondente certidão pelo Juízo.

Portanto, em sendo a ação proposta em 17/10/2014, tem se que o prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroagirá a 17/10/2009, e como consequência, todas as certidões expedidas
ANTES
da data de 17/10/2009, serão alcançadas pela prescrição e não aquelas expedidas
APÓS
a data de 17/10/2009, como constou de modo equivocado no acórdão recorrido, sanando assim, o erro material existente.

Por todo o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, a fim de sanar erro material apontado, e reconhecer a necessidade de reformar o Voto Preliminar proferido, no intuito de afastar a prescrição das certidões de crédito expedidas pelo Juízo em favor do autor que atuou como Defensor Dativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022